Tribunal: TJSP
Processo: 2118741-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – MERA REITERAÇÃO DE FEITO ANALISADO PELA CÂMARA. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA VARA DE ORIGEM – DESCABIMENTO - PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19 QUE NÃO SE PRESTA, POR SI SÓ, COMO CAUSA DE LIBERTAÇÃO DO PACIENTE –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – MERA REITERAÇÃO DE FEITO ANALISADO PELA CÂMARA. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA VARA DE ORIGEM – DESCABIMENTO - PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19 QUE NÃO SE PRESTA, POR SI SÓ, COMO CAUSA DE LIBERTAÇÃO DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.